Tribunal: TJBA
Processo: 8035342-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035342-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RENILDA DA SILVA DALTRO COTRIM DUETE

Advogado(s)
:
MONICA ARAUJO DE CARVALHO REIS, FERNANDA PEREIRA QUEIROZ, MARCONI DE SOUZA REIS

AGRAVADO: WASHINGTON LUIZ COTRIM DUETE

Advogado(s)
:
JOSE REIS FILHO

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO MATRIMONIAL. EXECUÇÃO DE VALOR LÍQUIDO, CERTO E INCONTROVERSO. DESNECESSIDADE DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Renilda da Silva Daltro Cotrim Duete contra decisão que determinou a paralisação da fase de cumprimento de sentença na ação de dissolução matrimonial n.º 0000096-47.2001.8.05.0072, sob o fundamento da indivisibilidade dos bens imóveis partilhados, exigindo a propositura de ação autônoma de extinção de condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença exclusivamente em relação ao valor líquido, certo e incontroverso de R$ 23.058,00, reconhecido em sentença transitada em julgado, independentemente da discussão sobre a partilha dos bens imóveis indivisíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução do valor de R$ 23.058,00 não se confunde com a partilha de bens imóveis indivisíveis, tratando-se de quantia destacada na sentença com trânsito em julgado, líquida, certa e exigível, caracterizando título executivo judicial nos termos do art. 784, I, do CPC.

A decisão agravada incorre em error in judicando ao condicionar o cumprimento da obrigação ao prévio ajuizamento de ação de extinção de condomínio, desconsiderando que a quantia em execução não demanda liquidação complexa nem envolve copropriedade de bem indivisível.

Conforme o art. 509, § 1º, do CPC, somente se exige liquidação de sentença quando a decisão não fixar o valor devido, o que não é o caso dos autos, em que a obrigação está expressamente determinada.

A jurisprudência do STJ (REsp 2077121/GO) autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parte líquida e incontroversa, ainda que outras parcelas da condenação dependam de ulterior apuração.

A paralisação da execução de crédito líquido viola o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva e à duração razoável do processo (CF, art. 5º, incisos LXXIV e LXXVIII), além de implicar risco de dano à parte credora.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, com demonstração de probabilidade do direito e risco de dano, justifica-se a concessão da tutela recursal e a determinação de prosseguimento da execução sobre o valor incontroverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor líquido, certo e incontroverso reconhecido em sentença transitada em julgado, independentemente de discussão sobre a indivisibilidade de bens partilhados.

A exigência de ação autônoma de extinção de condomínio restringe-se à execução forçada de bens imóveis em copropriedade, não se aplicando à execução de quantia certa.

A suspensão do cumprimento de obrigação líquida e exigível ofende o princípio da duração razoável do processo e a efetividade da tutela jurisdicional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº 8035342-47.2025.8.05.0000, em que é Agravante
Renilda da Silva Daltro Cotrim Duete
e
Agravado
Washington Luiz Cotrim Duete.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da Relatora.